Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701275-34.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TAYNARA GIANNA OLIVEIRA ALVES REU: BANCO ITAU UNIBANCO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Proferido acórdão (Id 54219959) negando provimento ao agravo interno interposto pela requerente contra decisão desta relatoria (Id 49868186) que, na ação rescisória por ela ajuizada em desfavor de Banco Itaú Unibanco, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com a respectiva comprovação nos autos, foi interposto Recurso Especial pela requerente (Id 55493685), o qual foi inadmitido (Id 56503590), tendo transitado em julgado esta decisão em 26/4/2024 (Id 58457293). Transitada em julgado a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, foi a requerente intimada para cumprir o determinado na decisão de Id 49868186 e proceder ao recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio e a comprovação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo (Id 58513031). A autora não comprovou o pagamento das custas e a realização do depósito prévio, consoante certidão exarada pela Secretaria da 1a Câmara Cível (Id 59575313). É o relatório. Decido. O art. 82, caput, do CPC estipula: Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Assinalo prever o art. 968, § 3o, do CPC o indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação do depósito de 5% do valor atualizado da causa, requisito específico de procedibilidade da ação rescisória estabelecido pelo art. 968, II, do mesmo Código. Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. Esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora (Id 49868186), negando provimento ao agravo interno interposto pela requerente contra referida decisão, tendo sido interposto Recurso Especial pela requerente (Id 55493685), o qual foi inadmitido (Id 56503590), tendo transitado em julgado esta decisão em 26/4/2024 (Id 58457293). Transitada em julgado a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, foi a requerente intimada para cumprir o determinado na decisão de Id 49868186 e proceder ao recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio e a comprovação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo (Id 58513031). A autora não atendeu à determinação desta relatoria, conforme a certidão expedida pela serventia judicial (Id 59575313), nada obstante a advertência contida na parte final do pronunciamento exarado de cancelamento da distribuição. Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial e não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 968, § 3o em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito, exarado na vigência do CPC/1973, mas aplicável aos casos sujeitos à regência do CPC/2015: AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Acórdão 369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 3/8/2009, publicado no DJE: 14/8/2009. Pág.: 68) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I e 968, § 3o, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC, em razão da falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais e da realização do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa. Condeno a autora no pagamento das custas iniciais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora